Tribunal: TJPA
Processo: 0025621-32.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025621-32.2019.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO PINHEIRO MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 4º,
II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA QUALIFICADORA. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA INSCULPIDA NO § 4º, II, DO ART. 155, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 155, CAPUT, DO CPB. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O fato de a testemunha ter visualizado a ação criminosa
não muda a utilização de meio habilidoso pelo acusado para sua empreitada
, haja vista que a qualificadora da destreza
deve ser analisada sob a ótica da vítima
e não das testemunhas;

2. O Magistrado sentenciante não incorreu em equívoco, pois a fundamentação por ele lançada, para desvalorar tal circunstância judicial, em nada se assemelha ao conceito da qualificadora destreza, que é entendido como
uma
“habilidade excepcional”
;

3. A pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de novembro a 06 de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
PAULO SERGIO PINHEIRO MORAES
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155, §4º, II, do CP
, tendo sido a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços a comunidade e multa de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a denúncia que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 11h30min, em uma travessia de pedestres situada à avenida Almirante Barroso, esquina com avenida José Malcher, bairro de São Brás, nesta cidade, o acusado PAULO SÉRGIO PINHEIRO MORAES, agindo sozinho e com extrema destreza, subtraiu o aparelho celular de marca LG K4, cor preta, de propriedade da vítima, que estava guardado no interior de sua mochila, que foi aberta pelo autor sem que ela percebesse, a não ser depois que foi alertada por uma amiga de faculdade que tinha visto a ação criminosa, assim como terceiros que acionaram um policial militar que passava pelo local, repassando que o acusado usava calça jeans e camiseta azul e apontando o rumo tomado, o que permitiu sua perseguição, prisão e recuperação do bem subtraído, que fora lançado fora durante a tentativa de fuga.

Em
razões recursais (ID 10783844 – Págs. 242/244)
, pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora, pois não houve o uso de destreza para a prática do crime, que se tratou de retirada de um celular de dentro de uma mochila.

Requer ainda a reforma da dosimetria, pois o mesmo fato (praticar crime na faixa de pedestre e com diversas pessoas transitando) foi utilizado como fundamento para qualificar o crime e afastar a pena base do mínimo previsto em lei, o que não deve ser mantido, sob pena de indevido
bis in idem
.

Em
contrarrazões (ID 10783849 – Págs. 249/251)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Reforma da dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal. Alegação de
bis in idem
na fundamentação das circunstâncias do crime e da qualificadora. Do afastamento da qualificadora insculpida no § 4º, II, do art. 155, do CPB. Desclassificação para o art. 155, caput, do CPB.

Pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora, pois não houve o uso de destreza para a prática do crime, que se tratou de retirada de um celular de dentro de uma mochila.

Alega que para a prática do crime nenhuma habilidade incomum ou extraordinária foi utilizada, motivo pelo qual requer-se a reforma da sentença para desclassificar a conduta imputada ao réu do art. 155, §4º, II (destreza), do Código Penal, para a conduta tipificada na cabeça do artigo 155 do mesmo código (“furto simples”).

Requer ainda a reforma da dosimetria, pois o mesmo fato (praticar crime na faixa de pedestre e com diversas pessoas transitando) foi utilizado como fundamento para qualificar o crime e afastar a pena base do mínimo previsto em lei, o que não deve ser mantido, sob pena de indevido
bis in idem
.

Não assiste razão a defesa
.

O renomado jurista Cleber Masson, conceitua a qualificadora da destreza como:
“a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar bens em poder direto da vítima sem que ela perceba a subtração”.
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Vol. 2, p. 999).

In casu
, verifico que ocorreu a qualificadora destreza, uma vez que o acusado e a vítima estavam em movimento na via pública/faixa de pedestres, e a ofendida não notou a retirada do celular de sua mochila.

Ademais, o fato de a testemunha ter visualizado a ação criminosa
não muda a utilização de meio habilidoso pelo acusado para sua empreitada
, haja vista que a qualificadora da destreza
deve ser analisada sob a ótica da vítima
e não das testemunhas.

Nesse sentido, é o entendimento pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. PREVALÊNCIA DA TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. SÚMULA 567/STJ. CONSUMAÇÃO DO DELITO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "Destreza é a especial habilidade física ou manual que permite ao agente retirar bens em poder direto da vítima sem que ela perceba a subtração". (MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. Vol. 2, p. 999). O fato da testemunha ter visualizado a ação criminosa não muda a utilização de meio habilidoso pelo acusado para sua empreitada, haja vista que a qualificadora da destreza deve ser analisada sob a ótica da vítima e não das testemunhas.
2. O direito brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, independentemente de a res permanecer sob sua posse tranquila. 3. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(
Acórdão 1372565
, 07022973220218070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa maneira, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples, nem tampouco em afastamento da qualificadora.

Quanto a
alegação de
bis in idem
, colaciono fundamentação das circunstâncias do crime:

“(...) as circunstâncias: nas quais o crime foi cometido, todavia, lhe prejudicam, haja vista que o delito foi praticado em meio a uma faixa de pedestre com diversas pessoas transitando, à vista de todos, o que demonstra o seu destemor e certeza de impunidade. (...)”.

Observo que o Magistrado sentenciante não incorreu em equívoco, pois a fundamentação por ele lançada, para desvalorar tal circunstância judicial, em nada se assemelha ao conceito da qualificadora destreza, que é entendido como
uma
“habilidade excepcional”
.

A fundamentação girou em torno do destemor do acusado em ser visto pelos transeuntes que ali passavam e a total certeza de que ficaria impune dos seus atos.

Já quanto a
reforma da dosimetria da pena
,
não há como prosperar
.

A um, porque não houve o afastamento da qualificadora.

A dois, porque na
primeira fase
, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em razão de haver somente uma circunstância judicial desfavoráveis ao réu, qual seja, as circunstâncias do crime.

Esclareço que a Súmula 23, do TJEPA, estabeleceu que:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Assim, a pena-base pode afastar-se do mínimo legal em apreço, ante o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal,
só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante
e, como se vê, não foi o caso em análise.

Na segunda fase
, ausente circunstância agravante e presente a circunstância atenuante da confissão, tendo sido aplicada.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, restou a pena fixada em definitivo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Assim, não vislumbro vício de procedimento nem desproporcionalidade que justifique a reforma do cálculo levado a efeito pelo Juízo.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
29
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022